Tribunal: STJ
Processo: 0006398-97.2019.8.16.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590773 - PR(2024/0086911-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: KLEMTZ ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME HELFENBERGER GALINO CASSI - PR055659
AGRAVADO
: POLETO & POLETO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: EDSON HATSBACH - PR024693
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. ÔNUS DA
PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da alegação de negativa de prestação jurisdicional, da
comprovação de simulação e da distribuição do ônus da prova.
2. Não se verifica omissão no acórdão recorrido quando o tribunal se
pronunciou expressamente sobre o ponto questionado.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que houve simulação de negócio jurídico e que não seria possível a
manutenção de negócio jurídico tido por dissimulado.
4. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55320943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c40a4dc-56e0-4a2c-a23e-877fcdea6ee0

Documento eletrônico VDA55320943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c40a4dc-56e0-4a2c-a23e-877fcdea6ee0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590773 - PR(2024/0086911-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: KLEMTZ ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME HELFENBERGER GALINO CASSI - PR055659
AGRAVADO
: POLETO & POLETO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: EDSON HATSBACH - PR024693
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. ÔNUS DA
PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da alegação de negativa de prestação jurisdicional, da
comprovação de simulação e da distribuição do ônus da prova.
2. Não se verifica omissão no acórdão recorrido quando o tribunal se
pronunciou expressamente sobre o ponto questionado.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que houve simulação de negócio jurídico e que não seria possível a
manutenção de negócio jurídico tido por dissimulado.
4. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por KLEMTZ ADMINISTRADORA
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento à apelação
a quo
interposta pela agravante, mantendo a sentença que reconheceu a simulação do negócio
jurídico de compra e venda de imóvel.
Documento eletrônico VDA54724740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:17
Código de Controle do Documento: 1ab3be5f-bcfb-422b-8a78-7260692aec9e

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 288-292; 311-314; 335-
337).
Em suas razões, a parte agravante alega que há omissão no acórdão
recorrido, que não teria analisado pontos necessários ao deslinde da causa.
Aduz possibilidade de manutenção do negócio jurídico que entende
dissimulado.
Defende a inaplicabilidade do óbice da
uma vez que não
Súmula 7/STJ,
haveria necessidade de reexame de fatos e provas, em especial quanto à inversão do ônus
da prova.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação. (fls. 471-473).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.

Negativa de prestação jurisdicional

A recorrente aduz omissão no acórdão recorrido, no que diz respeito ao
negócio jurídico dissimulado e possibilidade de manutenção, e da alegação de nulidade
por quem deu causa.
Como já destacado na decisão agravada, o acórdão recorrido não fora
omisso, porquanto se pronunciou sobre os temas apontados pela recorrente (fls. 260, 263
e 264).
Assim, em relação à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a controvérsia foi
solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que formaram a sua
convicção acerca da impossibilidade de manutenção do negócio jurídico e sobre a
simulação, ainda que de forma contrária à pretensão da parte agravante.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Documento eletrônico VDA54724740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:17
Código de Controle do Documento: 1ab3be5f-bcfb-422b-8a78-7260692aec9e

Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.

Súmula 7/STJ

A recorrente defende que não haveria necessidade de reexame de fatos e
provas, e que seria possível a manutenção do negócio jurídico e análise sobre a inversão
do ônus da prova.
A convicção do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de
manutenção do negócio e ocorrência de simulação decorreu da análise do conjunto fático-
probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido:

Importante ressaltar ainda que diante da ação anulatória, a
presunção de veracidade extraída da escritura pública, pode
ser derrubada por outros elementos probatórios. (fl. 260)

Ora, não se olvide que há na escritura pública a informação
de que o preço estaria totalmente quitado, contudo, se na
exordial o
insurgiu que o negócio jurídico
autor/apelado
entabulado se prestaria apenas a garantir o saldo devedor,
cabia à apelante o ônus de provar cabalmente o pagamento
do preço, afastando assim a alegação de simulação, o que
não foi feito. a apelante não comprovou o desembolso da
referida quantia por meio da juntada de comprovante de
transferência bancária em favor do apelado, cabendo
registrar, nesse ponto, que não se pode presumir que essa
vultosa soma tenha sido dada em dinheiro, sem ter ao
menos um recibo de quitação. Desta maneira, é se
reconhecer que a apelante não cumpriu efetivamente com o
ônus da prova que lhe cabia, nos termos do II, do Portanto,
correta a
sentença neste ponto. (fl. 261)
art. 373, CPC/2015.

Ocorre que como visto se o negócio jurídico é simulado
desde a origem não há o que se falar em subsistência da
supressão da cláusula de retrovenda nem teria esta de per si
o condão de dar validade ao negócio jurídico. Neste
sentido, se não houve simulação no negócio, isto é, se a
apelante adquiriu o imóvel de boa-fé, é certo que incumbia
a esta a esta a prova de tais fatos, o que não ocorreu (fl.
263).
A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer que seria possível a manutenção do negócio dissimulado e
decidir de maneira diversa sobre o ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e
provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
Documento eletrônico VDA54724740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:17
Código de Controle do Documento: 1ab3be5f-bcfb-422b-8a78-7260692aec9e

fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido, de que o ônus da prova do pagamento
cabia ao recorrente e dele não se desincumbiu.
Para decidir em sentido contrário e reconhecer como provado tal fato –
pagamento , seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos
–
autos, como reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta Corte:
[...] 9. Qualquer análise acerca dos requisitos necessários
para a inversão do ônus da prova ou outras regras
protetivas, demanda verificação quanto a hipossuficiência
da parte, o que é inviável nesta via, por força da Súmula n.
7 do STJ. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.211.911/RO,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
23/12/2025.

Tese de julgamento: "A Súmula n. 7 do STJ obsta o
reexame de matéria fática relativa à adesão, à aceitação
tácita, aos descontos e ao ônus da prova." (
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.955.256/AL,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.

[...] A alegação de simulação e nulidade de cláusulas, bem
como a revisão de penalidades, pressupõe revolvimento
fático-probatório e interpretação contratual (Súmulas 5/STJ
e
), além de ausência de prequestionamento
7/STJ
específico dos arts.
112 e 113 do CC e do
o do CDC (
. (
art. 6
Súmula 282/STF)
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.979.476/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
12/12/2025.

[...] 3. O acórdão recorrido formou-se a partir de ampla
análise probatória, que evidenciaram preço vil, ausência de
pagamento e interposição simulada, de modo que o
acolhimento do recurso demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado em recurso especial (Súmulas 5 e
). (
relatora Ministra Maria
7/STJ
REsp n. 2.188.928/TO,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025,
DJEN de
)
25/11/2025.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:17
Código de Controle do Documento: 1ab3be5f-bcfb-422b-8a78-7260692aec9e

Documento eletrônico VDA54724740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:17
Código de Controle do Documento: 1ab3be5f-bcfb-422b-8a78-7260692aec9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.590.773 / PR
Número Registro: 2024/0086911-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013221920248160026 00063989720198160026
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KLEMTZ ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADO : GUILHERME HELFENBERGER GALINO CASSI - PR055659
AGRAVADO
: POLETO & POLETO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : EDSON HATSBACH - PR024693
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KLEMTZ ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADO : GUILHERME HELFENBERGER GALINO CASSI - PR055659
AGRAVADO
: POLETO & POLETO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : EDSON HATSBACH - PR024693
TERMO
Documento eletrônico VDA55294796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 738e4a61-59b2-4ee3-8329-614f16cb473d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 738e4a61-59b2-4ee3-8329-614f16cb473d